Tribunal: TJMT
Processo: 1007197-35.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007197-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benfeitorias, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI - CPF: 017.175.121-35 (ADVOGADO), ALEX PERACOLE RODRIGUES - CPF: 942.287.521-87 (AGRAVANTE), RENATA FRANCA BARROS - CPF: 012.690.611-43 (AGRAVADO), MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA - CPF: 860.697.561-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. ACESSO A IMÓVEL LOCADO PARA RETIRADA DE BENS. AUSÊNCIA DE PROVA DA TITULARIDADE E DO PERIGO DE DANO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Danos Morais e Materiais, que deferiu tutela de urgência para autorizar o acesso da autora ao imóvel locado com a finalidade de retirada de bens, sob pena de multa diária. O agravante alega inexistência de prova da titularidade dos bens, possibilidade de retirada de objetos indevidamente e ausência de medidas de fiscalização adequadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora demonstrou a probabilidade do direito quanto à existência de bens de sua titularidade no imóvel locado; (
ii
) apurar se há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito não se encontra evidenciada, pois não há documentos ou registros fotográficos que demonstrem a existência ou a titularidade dos bens alegadamente deixados no imóvel pela autora.

As imagens anexadas ao recurso revelam estado de abandono do imóvel, sem indícios de objetos pessoais, móveis ou eletrodomésticos de uso cotidiano, o que enfraquece a tese da parte autora.

A ausência de notas fiscais, recibos ou qualquer prova contemporânea da presença dos bens no imóvel impede o reconhecimento da verossimilhança das alegações.

Também não se constata perigo de dano, pois inexiste comprovação de que os bens da autora estejam no local, tornando o receio alegado meramente hipotético.

A manutenção da tutela de urgência, diante da fragilidade probatória, representa risco à esfera jurídica do agravante, ao permitir acesso ao imóvel sem comprovação da legitimidade da pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência exige demonstração mínima e objetiva da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A ausência de prova documental contemporânea da existência e titularidade de bens no imóvel inviabiliza a concessão da medida antecipatória de acesso.

O receio fundado em suposição não configura perigo de dano apto a justificar tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta citação expressa de jurisprudência.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALEX PERACOLE RODRIGUES,
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Danos Morais e Materiais n. 1052008-88.2024.8.11.0041, manejada por
RENATA FRANCA BARROS
, determinou que a agravante permita o acesso da agravada ao imóvel locado para retirada dos bens, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária.

Para tanto, sustenta o agravante que não há prova de que os bens que guarnecem o imóvel atualmente pertencem à agravada e, mais, que ela já teria retirado seus pertences antes da troca das fechaduras.

Afirma que a decisão não prevê medidas de fiscalização adequadas, podendo resultar na retirada de objetos que não pertencem à agravada.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia submetida a julgamento consiste em verificar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo — para justificar a concessão da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, que autorizou o ingresso da autora no imóvel locado com a finalidade de retirada de bens supostamente ali deixados.

De início, observa-se que a probabilidade do direito invocado pela parte autora não se encontra evidenciada nos autos de forma minimamente satisfatória. Isso porque, conforme ressaltado pelo agravante,
por meio d
as imagens anexadas ao recurso
(id n. 273657373 e 273657375),
o local objeto da lide encontra-se em visível estado de abandono, sem qualquer indício da existência de bens pessoais, móveis ou eletrodomésticos. O que se vê, pelas fotografias acostadas, é um ambiente com resíduos, sujeira e ausência total de objetos que aparentem algum valor ou uso corrente
.

A agravada, por sua vez,
sequer
demonstrou
documentalmente a titularidade ou a permanência dos bens elencados na inicial, tampouco apresentou prova material contemporânea que ateste a presença desses itens no interior do imóvel ao tempo da suposta troca de fechaduras. A ausência de notas fiscais, registros fotográficos, recibos ou qualquer outro indicativo documental fragiliza a tese autoral e impede a constatação da verossimilhança das alegações.

No que tange ao perigo de dano, também não se verifica a sua presença concreta
, pois, n
ão havendo elementos probatórios de que bens da agravada estejam no imóvel
;
não há risco iminente de perecimento, deterioração ou extravio de patrimônio que justifique a intervenção judicial urgente. O receio alegado se funda em suposição, e não em elementos objetivos.

Dessa forma, ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC, a manutenção da medida antecipatória representa risco de lesão à esfera
jurídica do agravante, especialmente por abrir a possibilidade de acesso ao imóvel sem a devida certeza quanto à legitimidade da pretensão da autora.

Logo, a revogação da tutela antecipada deferida é medida de rigor.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão
recorrida e revogar
a autorização de acesso ao imóvel locado para retirada de bens, por ausência de demonstração mínima da presença de objetos pertencentes à autora no local.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025